Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 –As circunstâncias do flagrante - apreensão, na residência do paciente, de grande quantidade de droga - cocaína, balança de precisão e munições de arma de fogo de uso permitido -, revelam a gravidade concreta do crime e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente imprescindível aos cuidados da filha menor de 6 anos de idade.
5 – Ordem denegada.